Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-67.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil extracontratual relativa a associação – Impossibilidade de conhecimento dos recursos – Competência de uma das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.1 e I.29, da Resolução no 623/2013 – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001005-67.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é
apelante/apelado
CENTRAPE-
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, é apelado/apelante
MOACIR APARECIDO GENARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001005-67.2018.8.26.0274 - Itápolis - Voto no 28.382
Voto no 28.382
Apelação Cível no 1001005-67.2018.8.26.0274
Comarca: Itápolis - 1a Vara
Apelante/Apelado: Centrape- Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil
Apelado/Apelante: Moacir Aparecido Genaro
Juiz(a) de 1a Inst.: VINICIUS GONÇALVES PORTO NASCIMENTO
COMPETÊNCIA RECURSAL
Responsabilidade civil
extracontratual relativa a associação Impossibilidade de
conhecimento dos recursos
Competência de uma das
Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça
Inteligência do art. 5o, I.1 e I.29, da Resolução no 623/2013
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos materias e
morais”, proposta por MOACIR APARECIDO GENARO contra CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de contrato
entre as partes, determinar que a ré se abstenha de efetuar descontos no
benefício previdenciário do autor, condenar a ré ao ressarcimento em dobro
dos valores indevidamente descontados e condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, com correção
monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir
do evento danoso. A ré ainda foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001005-67.2018.8.26.0274 - Itápolis - Voto no 28.382
da condenação (fls. 225/239).
Recorre a ré. Afirma que, “ante o anseio da parte
recorrida em não permanecer associada à Recorrente, a afiliação objeto da
lide se encontra cancelada, não havendo mais descontos no benefício da
recorrida”. Sustenta que a “cobrança que a parte recorrida alega ter sofrido
é oriunda de ficha de inscrição firmada junto à CENTRAPE, decorrente da
vontade livre e consciente das partes”. Alega a impossibilidade de inversão
do ônus da prova. Aduz que a autora autorizou descontos em seu
contracheque após se tornar associada. Alega a inexistência de dano moral.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização (fls. 241/253).
Recorre a autora. Sustenta que a ré efetuou descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, trazendo-lhe angústia e
desespero. Requer a majoração da indenização por dano moral e dos
honorários de sucumbência (fls. 284/295).
Recursos contrariados (fls. 417/424 e 425/436).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Os recursos não comportam conhecimento.
Depreende-se da petição inicial que, embora as partes
jamais tenham mantido relação contratual, a associação ré realizou
descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de
“Contrib Centrape”, em valores entre R$ 18,74 e R$ 19,08 por mês, no
período de 01/06/2017 a 01/03/2018. Assim, a autora pleiteou a cessação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001005-67.2018.8.26.0274 - Itápolis - Voto no 28.382
dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como
indenização por dano moral.
Verifica-se, portanto, que a presente ação tem por
objeto responsabilidade civil extracontratual relativa a associação, matéria
que não se coaduna com a competência desta 11a Câmara de Direito
Privado.
Com efeito, a Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal
de Justiça estabelece a competência das 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado para apreciação das “ações relativas a fundações de Direito
Privado, sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades
civis, comerciais e religiosas” e das “ações de responsabilidade civil
extracontratual relacionadas com a matéria de competência da própria
Subseção, salvo a do Estado”, conforme seu art. 5o, I.1 e I.29.
Nesse sentido, entendimento do Grupo Especial da
Seção do Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
"Conflito de competência. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido cumulado de
indenização por danos materiais e morais. Alegação de
que não fora contratado o serviço que gerou o desconto
mensal em benefício previdenciário por associação.
Responsabilidade
civil
extracontratual
relativa
a
associação. Competência atribuída às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada"
(Conflito
de
competência
cível
0032112-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 1a Vara; Data do
Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020).
"Conflito de Competência Demanda que visa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001005-67.2018.8.26.0274 - Itápolis - Voto no 28.382
declaração de nulidade de contrato de adesão à
associação, ao ressarcimento de quantias pagas e ao
reconhecimento de responsabilidade civil extracontratual -
Ausência de discussão acerca da prestação de serviços
ou de contratos bancários - Matéria que insere na
competência da e. Primeira Subseção de Direito Privado -
Incidência das regras insertas no artigo 5o, I.1 e no artigo
5o, § 3o, ambos da Resolução 623/2013 Precedentes
deste E. Grupo Especial - Conflito procedente, para
reconhecer a competência da e. 8a Câmara de Direito
Privado"
(Conflito
de competência cível 0050863-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020).
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenização por dano moral (descontos não autorizados
no beneficio previdenciária da autora, cuja origem ela
alega desconhecer) - Apelação interposta contra r.
sentença de procedência da ação - Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 9a Câmara
de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma das Câmaras da Subseção II de
Direito Privado - Conflito suscitado pela 13a Câmara de
Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários
deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição
inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do
Regimento Interno) - Litígio que envolve discussão acerca
da legitimidade da filiação e cobrança de contribuição
associativa e indenização pelo dano moral que a autora
alega ter sofrido Debate que não diz respeito a contrato
bancário ou prestação de serviços - Ação ajuizada em
face de associação civil - Competência da Subseção I de
Direito Privado - Art. 5°, incisos I.1 e I.29, da Resolução
n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 9a Câmara de Direito Privado, a
Suscitada"
(Conflito
de
competência
cível
0015559-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001005-67.2018.8.26.0274 - Itápolis - Voto no 28.382
Ressalte-se que a competência em razão de matéria
apresenta natureza absoluta e se sobrepõe às regras de prevenção do art.
105 do Regimento Interno deste Tribunal.
Portanto, é mesmo inviável o julgamento dos presentes
recursos por este órgão colegiado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos
recursos, declino da competência recursal e determino a remessa dos autos
a uma dentre as Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras de Direito Privado), que possuem competência
para processar e julgar este feito.
Renato Rangel Desinano
Relator